Tribunal: TJMT
Processo: 1021506-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021506-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0049-63 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 007.681.651-64 (APELADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano moral e material, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do contracheque da autora após a quitação do contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se os documentos juntados pelo banco comprovam a existência de refinanciamentos do contrato original; (iii) avaliar a configuração do dano moral; (iv) examinar a possibilidade de devolução simples dos valores descontados indevidamente; (v) verificar a viabilidade da compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, bastando o exame dos aspectos essenciais da causa a ser decidida.

É juridicamente inadmissível presumir-se a ocorrência de refinanciamento sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de apresentar o instrumento contratual correspondente devidamente assinado pelo consumidor.

Configura dano moral indenizável o desconto indevido em folha de pagamento após a quitação do contrato de empréstimo consignado, especialmente quando frustradas as tentativas de solução administrativa.

O montante de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal.

A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

É incabível a compensação de valores quando não comprovada a efetiva disponibilização de quantias ao consumidor em decorrência dos supostos refinanciamentos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A.
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material no 1021506-16.2017.8.11.0041, ajuizada por CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

a) tornar definitiva a tutela de urgência concedida para suspender os descontos;

b) declarar a rescisão do contrato existente entre as partes em razão da quitação e a inexigibilidade do débito mensal de R$ 626,64 a partir de outubro/2015;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;

d) condenar a parte requerida à restituição em dobro do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente na folha de pagamento da autora a partir de outubro/2015;

e) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado não analisou as provas contundentes apresentadas na peça defensiva, especialmente os documentos que comprovariam a existência de refinanciamentos do contrato original.

Assevera que o juízo
a quo
afirmou erroneamente que a parte apelante juntou "áudios e telas sistêmicas", quando na verdade foram acostados aos autos contratos de refinanciamento, extratos e comprovantes de pagamento das operações.

Argumenta que a sentença é completamente genérica e não analisou todos os documentos probatórios juntados, violando o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) e no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, sustenta a exigibilidade do débito, afirmando que os contratos discutidos nos autos tratam-se de renegociações do contrato original. Apresenta tabela demonstrativa dos contratos firmados entre as partes, indicando que o contrato no 216154808 (empréstimo consignado comum) foi refinanciado pelo contrato no 221437367, posteriormente pelo contrato no 236485115 (refinanciamento automático), estando o contrato vigente e a parte apelada como devedora dos valores.

Alega que os contratos firmados com a parte apelada são perfeitos e foram firmados por pessoas capazes, não havendo que se falar em rescisão contratual, devendo ser aplicado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Quanto à condenação em repetição em dobro, afirma que para sua aplicação é necessária a configuração de má-fé ou ausência de boa-fé, o que não ocorreu no caso em tela, pugnando pela improcedência do pedido.

Sustenta que, caso seja mantida a rescisão do negócio jurídico, deve ser determinado o retorno das partes ao
status quo
anterior, com a compensação dos valores recebidos pela parte apelada de eventual
quantum
a ser pago pela parte apelante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

Argumenta que a condenação por danos morais é indevida, pois não houve comprovação de lesão extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requer a revogação da obrigação de fazer de suspender os descontos, alegando que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, pois inexiste probabilidade do direito da parte adversa e não foi demonstrada a urgência.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher as preliminares e, no mérito, julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais e a repetição em dobro, bem como determinar a compensação de valores ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 310843482.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante aponta nulidade no
decisum
por ausência de fundamentação.

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, basta o exame dos aspectos essenciais da causa a ser decidida.

In casu, o Juízo a quo, embora sucinto, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento, em especial que os documentos juntados pelo Banco não comprovam o suposto refinanciamento do empréstimo original, sobretudo em razão da ausência de assinatura da parte autora concordando com a transação.

Por conseguinte, a sentença atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, já que menciona os fatos ocorridos e o direito aplicável, bem como as razões do seu convencimento.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que contratou com a instituição financeira, em 31/08/2011, um empréstimo consignado no valor de R$ 18.201,06, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 626,64, iniciando-se em 20/10/2011 e com vencimento final em 20/09/2015. Contudo, afirma que, mesmo após a quitação integral, os descontos persistiram na sua folha salarial, o que resultou na repetida cobrança de valores que totalizam R$ 12.532,80 até a data da propositura da ação.

Argumenta, ainda, que os descontos ocorreram apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa, o que teria ensejado prejuízos de ordem material e moral. Diante disso, pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos efetuados após 09/2015; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 25.065,60); a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00; e a rescisão do contrato de empréstimo já quitado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato existente entre as partes em razão da quitação e a inexigibilidade do débito a partir de outubro/2015, além de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição em dobro do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente na folha de pagamento da autora.

O banco sustenta a exigibilidade do débito, afirmando que os contratos discutidos nos autos tratam-se de renegociações do contrato original, indicando que o contrato no 216154808 (empréstimo consignado comum) foi refinanciado pelo contrato no 221437367, e posteriormente pelo contrato no 236485115 (refinanciamento automático), estando vigente e válido.

Verifica-se que a parte autora não nega a operação de crédito referente ao n. 216154808, porém questiona a continuidade dos descontos após a data final do pagamento.

De acordo com a contestação do banco, constam apenas a juntada de documento denominado “Comprovante de Operação” referente aos supostos contratos de refinanciamento 221437367 e 236485115, Desses documentos verifica-se as seguintes informações:

•
Contrato n. 216154808
referente a empréstimo consignado em 31/08/2011, no valor de R$ 18.201,06, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 626,64, iniciando-se em 20/10/2011 e com vencimento final em 20/09/2015.

• Contrato n. 221437367
: Prazo-meses 72, Valor de Cada Prestação R$ 626,64, Valor Principal Financiado R$ 20.779,08, Valor Total Financiado R$ 21.270,19, Valor Liberado R$ 20.779,08, Data Operação 28/06/2012, Forma de Liberação da Operação: R$ 3.625,86 => DOC E Banco 001 1216-5 39336-3, R$ 17.153,22 => CaixaLiq. REFIN.

• Contrato n. 236485115
:

- Comprovante de Operação 1
: Prazo-meses 84, Valor de Cada Prestação R$ 626,64, Valor Principal Financiado R$ 23.319,55, Valor Total Financiado R$ 23.846,51, Valor Liberado R$ 23.319,55, Data Operação 23/10/2013, R$ 4.507,76 => DOC E Banco 001 1216-5 39336-3, R$ 18.811,79 => CaixaLiq. REFIN.

- Comprovante de Operação 2
: Prazo-meses 83, Valor de Cada Prestação R$ 626,64, Valor Principal Financiado R$ 24.198,93, Valor Total Financiado R$ 24.652,29, Valor Liberado R$ 24.198,93, Data Operação 21/03/2014, R$ 4.507,76 => DOC E Banco 001 1216-5 39336-3, R$ 18.811,79 => CaixaLiq. REFIN.

- Comprovante de Operação 3
: Prazo-meses 49, Valor de Cada Prestação R$ 626,64, Valor Principal Financiado R$ 19.191,26, Valor Total Financiado R$ 19.536,10, Valor Liberado R$ 19.191,26, Data Operação 23/02/2017.

No caso, apesar de a instituição financeira, ora recorrente, ter acostado documentos denominados comprovante de operação, não logrou êxito em demonstrar que o "refinanciamento", de fato, foi autorizado e usufruído pela autora, uma vez que não há nenhum instrumento contratual devidamente assinado autorizando os supostos refinanciamentos.

É juridicamente inadmissível, no presente caso, presumir-se a ocorrência de refinanciamento ou de operações de "troco" oriundas de cessão parcial de valores, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus que lhe competia, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, qual seja, o de apresentar o instrumento contratual correspondente ao alegado refinanciamento.

Assim, tem-se que as provas constantes são indicativas de fraude na contratação, impondo-se a declaração de quitação do débito relacionado ao contrato original e inexistência da dívida a partir de outubro/2015, como fez o juízo de origem.

Portanto, se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido na folha de pagamento da autora, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E O VALOR CREDITADO EM FAVOR DO DEMANDANTE –
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM RAZÃO DE
SUPOSTOS CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –DECISÃO UNÂNIME

(TJ-SE - Apelação Cível: 0000425-88.2021.8.25 .0076, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1a CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO . ASSINATURA IMPUGNADA. AUTENTICIDADE: ÔNUS DA PROVA DE QUEM APRESENTOU O DOCUMENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS. REFINANCIAMENTO NÃO COMPROVADO . DEPÓSITO NÃO EFETIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5528146-74.2020 .8.09.0035 CORUMBAÍBA, Relator.: FELIPE VAZ DE QUEIROZ, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA INCONCLUSIVA .
AUSÊNCIA DE PROVA DE REFINANCIAMENTO. NÃO COMPROVADO
O REPASSE DO VALOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL .
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. À luz do art . 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar a regularidade da contratação e o repasse dos valores, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que outra conclusão não se pode chegar senão de que o contrato em foco não foi mesmo celebrado pelo autor. Com efeito, diante do defeito no serviço prestado pela instituição financeira, os danos morais decorrentes da contratação indevida são plenamente indenizáveis. A perícia grafotécnica revelou-se inconclusiva quanto à autenticidade da assinatura constante na cópia do contrato de empréstimo, apontando a necessidade de exame do documento original, o qual não foi apresentado pela instituição financeira. O extrato bancário acostado aos autos demonstra transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 531,08, inferior ao valor declarado no suposto contrato, sem justificativa documental de refinanciamento ou repactuação contratual . A cobrança indevida de valores enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de erro justificável. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08002637520228120015 Miranda, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 27/05/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2025)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e dos réus, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$ 5.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para caracterizar a má-fé da instituição financeira. Assim, a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro como determinado na sentença.

Por fim, é incabível a compensação de valores em razão da alegada vantagem obtida pela autora, eis que os supostos comprovantes de transferência não contém data, tampouco revelam a efetiva disponibilização da quantia.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025